Tribunal: TCU
Processo: 025.484/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9702/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada pela então Secex/PR, em atendimento ao disposto no item 1.7.1 do Acórdão 11168/2017-TCU-Primeira Câmara , no âmbito do processo relativo às contas anuais do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional no Estado do Paraná - Senai/PR, exercício de 2013 (TC Processo 026.587/2014-9 ). Considerando que, por meio da referida deliberação, foi determinada "a constituição de processo apartado para aprofundar o exame da possível irregularidade na contratação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná para elaboração de curso de MBA Executivo Internacional em Gestão da Inovação e no pagamento do valor de R$ 900.346,00, objeto de recomendação formulada pela CGU/PR, no Relatório de Auditoria Anual de Contas 201204080, exercício 2011 (TC Processo 046.948/2012-0 ), para devolução dos referidos recursos"; Considerando que a recomendação da CGU/PR decorreu do entendimento de que, embora não tenha constatado impropriedades na execução do curso, correspondente à terceira etapa do objeto dos contratos celebrados com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, o pagamento pelos serviços de elaboração do curso, incluindo a utilização da plataforma necessária (primeira e segunda etapas), seria indevido, pois esse custo já estaria inserido na execução do curso (terceira etapa); Considerando que a determinação foi proferida para aprofundamento da análise da matéria por parte desta Corte, diante de uma série de questões a serem esclarecidas, como qual foi a entidade contratante (Senai/PR e Sesi/PR), as etapas foram executadas do modo contratado, o valor total pago pela contratação (incluindo as três etapas) por aluno é compatível com os preços de mercado, entre outras; Considerando que, após a realização de diligência nos presentes autos, a SecexTrabalho concluiu: "Os documentos coligidos aos autos pelo Senai/PR elidiram as dúvidas suscitadas na instrução inicial (peça 9), demonstrando que: a) a instituição responsável pela contratação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná para elaboração de curso de MBA Executivo Internacional em Gestão da Inovação foi o Sesi/PR (itens 12, 13 e 32); e b) houve a efetiva realização dos serviços contratados (itens 33 e 34). Ademais, o exame dos documentos contidos autos não indicam que houve sobrepreço na contratação em tela (item 35) "; Considerando a proposta uniforme da unidade técnica, no sentido de considerar a representação improcedente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) enviar cópia deste acórdão e da instrução de peça 32 ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional no Estado do Paraná (Senai/PR); e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 025.484/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secex/PR 1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional no Estado do Paraná (Senai/PR) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Marco Antônio Guimarães (OAB/PR 22.427) e outros, representando Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional no Estado do Paraná (Senai/PR) (peça 14).